Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008718-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (AGRAVANTE), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (AGRAVANTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (AGRAVADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CASO FORTUITO EXTERNO. RESTRIÇÕES AEROPORTUÁRIAS POR DETERMINAÇÃO DE AUTORIDADES. ART. 256, § 3o, III, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional, até o julgamento do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso do voo decorreu de fortuito interno ou de caso fortuito externo, de modo a atrair ou afastar a incidência do Tema 1.417 do STF; e (ii) definir se o sobrestamento processual determinado pelo juízo de origem observou corretamente a delimitação do alcance da suspensão nacional estabelecida pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417 do STF delimita a controvérsia constitucional sobre o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo, especificamente nas hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A decisão proferida nos embargos de declaração do ARE 1.560.244/RJ esclareceu que a suspensão nacional alcança apenas as hipóteses taxativas do art. 256, § 3o, do CBA, não abrangendo situações de fortuito interno.

5. A documentação técnica apresentada pela companhia aérea demonstra que o atraso decorreu de restrições no aeroporto de partida por determinação de autoridades locais, enquadrando-se no inciso III do § 3o do art. 256 do CBA, configurando caso fortuito externo.

6. A controvérsia dos autos insere-se no núcleo da discussão constitucional afetada ao Tema 1.417, versando sobre responsabilidade civil por atraso de voo com pedido de indenização por danos morais.

7. A suspensão nacional determinada pelo STF objetiva assegurar uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica, não comportando exceções casuísticas que não alterem o núcleo da controvérsia constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 da repercussão geral do STF alcança as ações indenizatórias por atraso de voo quando demonstrado que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior previsto no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, II, 1.019, I, e 1.035, § 5o; CBA, art. 256, § 3o, III; CF/1988, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática em embargos de declaração, j. 10.03.2026; Tema 1.417/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON e DEBORAH LEITIS BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1034808-15.2025.8.11.0015
ajuizada em face de
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão interlocutória, ao suspender a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em razão da afetação do Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF, incorreu em equívoco ao presumir a identidade entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal. Sustentam que o atraso do voo internacional operado pela agravada, que ocasionou a perda de conexão e longa espera superior a 24 horas, decorreu de falha operacional interna (fortuito interno), consubstanciada em readequação de malha aérea e “delays operacionais”, circunstância que não se confunde com caso fortuito externo ou força maior.

Argumentam que o Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de responsabilidade civil do transportador aéreo em situações de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados por caso fortuito externo ou força maior, de modo que a suspensão nacional não é automática, exigindo aderência estrita entre o caso concreto e a controvérsia constitucional afetada. Defendem a aplicação da técnica do
distinguishing
, afirmando que a própria contestação da companhia aérea reconhece tratar-se de questões operacionais internas, o que afasta a incidência do precedente vinculante e torna indevida a paralisação do feito.

No tocante ao cabimento do recurso, sustentam ser admissível o agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, por versar a decisão sobre o mérito, ou, subsidiariamente, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência e da inutilidade de aguardar eventual apelação para impugnar o sobrestamento. Alegam que a suspensão por prazo indeterminado viola o direito fundamental à razoável duração do processo, gerando gravame imediato e irreparável.

Por fim, requerem a concessão de tutela recursal em caráter de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para revogar a ordem de suspensão e determinar o imediato prosseguimento do processo de origem, e, no mérito, o total provimento do agravo para afastar definitivamente a aplicação do Tema 1.417 ao caso concreto, permitindo o regular julgamento da demanda indenizatória.

Restou indeferido o pedido de concessão da tutela antecipada recursal (id. 350463365).

Em contrarrazões apresentadas em id. 355403863, a agravada sustenta que os agravantes ajuizaram ação indenizatória visando compensação por danos morais decorrentes de atraso de voo, no valor de R$ 15.000,00, tendo o Juízo de origem determinado a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF. Defende que a decisão agravada observou corretamente a determinação vinculante da Suprema Corte, que impôs a suspensão nacional dos processos que tratam da responsabilidade civil do transportador aéreo em hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo.

A agravada rebate a tese dos agravantes de que o caso configuraria “fortuito interno”, sustentando que, conforme demonstrado na contestação, o atraso do voo LH1283, ocorrido em 20/09/2024, decorreu de “
restrição no aeroporto de partida por determinação das autoridades locais (código 89 da IATA)
”, circunstância que se enquadra como hipótese de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, § 3o, inciso III, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Acrescenta que, conforme esclarecido pelo STF em embargos de declaração no ARE 1.560.244, a suspensão dos processos atinge precisamente demandas que versem sobre tais hipóteses, sendo imprescindível aguardar a definição da controvérsia para assegurar segurança jurídica e uniformidade decisória.

Por fim, sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, por estar em consonância com orientação vinculante do STF, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento e a preservação da suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON e DEBORAH LEITIS BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF.

A questão central dos autos reside em determinar se a controvérsia debatida na ação originária efetivamente se enquadra no escopo do Tema 1.417 da repercussão geral, de modo a justificar o sobrestamento processual determinado pelo juízo de origem.

Para adequada compreensão da matéria, impõe-se inicialmente delimitar com precisão o objeto do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Conforme estabelecido no julgamento do ARE 1.560.244/RJ, a controvérsia constitucional reconhecida como de repercussão geral consiste em "
saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem
".

Todavia, aspecto fundamental para a correta aplicação do instituto do sobrestamento reside na delimitação precisa das hipóteses abrangidas pela suspensão nacional. Nesse particular, mostra-se de extrema relevância a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos embargos de declaração opostos no ARE 1.560.244/RJ, publicada em 10 de março de 2026, na qual a Suprema Corte esclareceu de forma categórica e definitiva o alcance da suspensão processual.

Na referida decisão, o Ministro Relator consignou expressamente que "
diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos
", tornou-se necessário integrar a decisão embargada para esclarecer que "
as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica
".

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

(...)

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

O dispositivo legal mencionado, portanto, estabelece de forma taxativa as situações que configuram caso fortuito ou força maior no âmbito do transporte aéreo, quais sejam: (i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal foi enfático ao esclarecer que "
situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma
", definindo fortuito interno como aquele que "
abrange situações além do trivial de determinada atividade
", atuando, via de regra, "
para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas
".

Estabelecidas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

Da análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente o relatório técnico do voo LH1283 apresentado pela agravada em sua contestação, verifica-se que o atraso não decorreu de meras "questões operacionais internas", como alegam os agravantes, mas sim de circunstâncias que se enquadram nas hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Conforme demonstrado pela documentação técnica juntada pela agravada, o atraso do voo foi causado por códigos específicos da IATA que indicam "
restrições no aeroporto de partida
" (código 89) e outras limitações impostas por autoridades aeroportuárias e de controle de tráfego aéreo.

Tais circunstâncias se amoldam perfeitamente ao disposto no inciso III do § 3o do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que prevê como caso fortuito ou força maior as "
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública
".

A argumentação dos agravantes de que se trataria de "fortuito interno" não encontra respaldo na documentação dos autos. Os códigos de atraso apresentados pela companhia aérea demonstram que as restrições operacionais decorreram de determinações de autoridades externas à empresa, configurando típica hipótese de caso fortuito externo, e não de falhas internas da prestadora do serviço.

Ademais, a própria natureza da controvérsia - responsabilidade civil por atraso de voo com pedido de indenização por danos morais - insere-se diretamente no âmbito da discussão constitucional afetada ao Tema 1.417, que visa definir o regime jurídico aplicável (CBA ou CDC) precisamente em situações como a dos autos.

A suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal tem por escopo evitar a multiplicação de decisões conflitantes e assegurar a uniformidade jurisprudencial em matéria de tamanha relevância social e econômica. A interpretação restritiva pretendida pelos agravantes, além de contrariar a literalidade da decisão do STF, comprometeria a eficácia do instituto da repercussão geral e a segurança jurídica que se busca preservar.

Não se pode olvidar que o art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que
"reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
". A norma é clara ao determinar a suspensão de "todos os processos" que versem sobre a questão, não comportando exceções casuísticas baseadas em distinções fáticas que não alterem o núcleo da controvérsia constitucional.

O caso dos autos versa inequivocamente sobre responsabilidade civil de transportador aéreo por atraso de voo, com pedido de indenização por danos morais, inserindo-se perfeitamente no escopo da discussão constitucional pendente de julgamento pelo STF. As particularidades fáticas alegadas pelos agravantes não têm o condão de afastar a incidência da suspensão nacional, uma vez que a controvérsia de fundo permanece a mesma: definir o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em caso de fortuito externo.

Por outro lado, a manutenção do sobrestamento não implica violação ao princípio da duração razoável do processo, mas sim medida necessária para assegurar a uniformidade decisória e evitar a prolação de decisões potencialmente conflitantes que poderiam gerar ainda maior insegurança jurídica.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal, tendo o magistrado de origem atuado com acerto ao determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.417.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a consequente manutenção da suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026